Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. AVALIAÇÃO MÉDICA. NÃO RECOMENDAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO DA MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABUSIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Nos termos do art. 293 c/c art. 1.009, § 1o, ambos do CPC, é cabível, na esfera recursal, a discussão sobre o valor da causa, já que a matéria não se encontra preclusa.
1.1. Nos termos do § 3o do art. 292 do CPC, merece ser corrigido o valor originalmente dado à causa relativo à soma de parcelas remuneratórias previstas para o cargo, pois não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.
1.2. O pedido se relaciona à pretensão de anulação da eliminação em fase do concurso público e de manutenção do direito de permanecer no certame. A percepção da remuneração inerente ao cargo depende da posse e do exercício, que não configuram causa de pedir da presente demanda. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA.
2. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito da decisão da banca examinadora escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.
3. No caso, a banca examinadora apresentou, no resultado preliminar da avaliação médica, uma fundamentação para não recomendar a admissão da apelada ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, e, ao apreciar o recurso administrativo interposto pela candidata, inovou a motivação para impedir o prosseguimento da recorrida no certame, apresentando situações clínicas alegadamente obstativas diversas.
3.1. Há abusividade na conduta da banca examinadora de manter a “não recomendação” médica da apelada, sob a justificativa de situações clínicas não descritas na divulgação do resultado preliminar, por ser desarrazoada, desproporcional, cerceadora do direito de defesa e contrária aos elementos de prova produzidos nos autos.
4. Para o STJ, a motivação dos atos administrativos “é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração” (AgInt no AgInt no AREsp no 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020).
5. O vício na motivação do ato e a contrariedade aos princípios que regem o concurso público e aos elementos probatórios dos autos evidenciam a ilegitimidade da atuação administrativa e autorizam a excepcional intervenção do Poder Judiciário, com o afastamento fundamentado da relativa presunção de legalidade do ato que impediu o prosseguimento da candidata no certame.
6. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC.
7. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.